Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-08.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA DE SOUZA - CPF: 468.778.431-34 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0007-93 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DOS SANTOS (APELADO), RODRIGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 281.687.758-21 (APELADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA –FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014674-08.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARINA DE SOUZA

APELADOS:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MARINA DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1014674-08.2022.8.11.0003, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
e
outro
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão de não ter identificado fragilidades do Banco nas transações contestadas, e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais intentanda por MARINA DE SOUZA em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT e RODRIGO GOMES DOS SANTOS, face a invasão e subtração (via Pix) de valores na conta corrente de titularidade da Apelante. A Apelante é pessoa muito simples e humilde, analfabeta (apenas assina o próprio nome), é usuária dos serviços bancários ofertados pela Apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, sob Agência: 0809, Cc: 86530-5, instituição bancária através do qual recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade no valor de 01 (um) salário mínimo”
(sic).

Afirma que
“[...] em 06/06/2022 fora informada pelo agente bancário da Apelada que parte do valor de sua aposentadoria, qual seja, R$ 1.796,24 (Um mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) havia sido transferido via PIX para terceiros. (Aposentadoria + parcela do décimo terceiro) A Apelante, muito surpresa e igualmente indignada com a informação, informou ao gerente daquela instituição que não havia realizado nenhum pagamento via PIX, que desconhecia a pessoa identificada pelo servidor como Rodrigo Gomes dos Santos, que não saberia sequer realizar a indigitada operação em razão de ser analfabeta digital e não possuir aplicativo do banco, que recebe a aposentadoria todo início do mês somente com o auxílio do agente disponibilizado pela própria cooperativa, devidamente identificado, dentro da própria agência bancária”
(sic).

Ressalta que
“O valor subtraído da conta corrente advindo por transferência não reconhecida narrada pela Apelante configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco Apelado, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14 daquele diploma legal. Não há razão lógica jurídica ou moral para que se transfira ao consumidor a responsabilidade da falta de segurança do sistema que possibilitam o furto, roubo ou a fraude nas transações. Nem se diga, ainda, que teria ocorrido culpa exclusiva da consumidora ou culpa exclusiva de terceiro. A Apelante indicou na petição inicial completo desconhecimento da movimentação de sua conta corrente no valor de R$ 1.796,24 ocorrido no dia 02/06/2022 às, 19h07min. O banco Apelado não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, apenas alegando que teria sido realizado transferência via PIX”
(sic).

Pondera que
“Nem se diga, ainda, que teria ocorrido culpa exclusiva da consumidora ou culpa exclusiva de terceiro. A Apelante indicou na petição inicial completo desconhecimento da movimentação de sua conta corrente no valor de R$ 1.796,24 ocorrido no dia 02/06/2022 às, 19h07min. O banco Apelado não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, apenas alegando que teria sido realizado transferência via PIX. Porém, como se observa do extrato, a transação bancária ocorreu via PIX (Doc. ID 87739088). Em sua contestação (Doc. ID 110074432) o Apelado limitou-se a fazer uma articulação genérica, sem a juntada de qualquer documento elucidativo, sem trazer para os autos efetiva pesquisa dos fatos e de como o PIX fora realizado, se via aplicativo – que a autora não possui, ou por acesso a internet banking – que a autora não possui acesso (não há prova nos autos disso). Ora, em tempos de sofisticação de fraudes eletrônicas e bancárias, é preciso muito mais para desacreditar a versão da consumidora, não bastando alegação genérica”
(sic).

Expõe que
“Esse quadro probatório faz incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Oportuno destacar, mais uma vez, que não se cuida de caso excepcional e capaz de afastar a aplicação da Súmula 479 do STJ, como admitido em alguns precedentes pelo tribunal. Não houve qualquer indício de que a consumidora tenha fornecido o acesso a aplicativo ou cartão ou a senha para sucesso da operação bancária impugnada. Ao contrário do relatado da sentença, a parte Apelante não deu causa à situação, não houve culpa exclusiva da consumidora. A Apelante não possui aplicativo bancário instalado em seu celular. Também não tem acesso à conta corrente pela Internet Banking, portanto, não poderia ter realizado a referida transação”
(sic).

Explana que
“É dever da instituição financeira, oferecer mecanismos seguros para a realização das operações bancárias de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores”
(sic).

Assevera que
“o acesso indevido e não autorizado à conta corrente da autora faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, § 3º, I e II, CDC e súmula 479 do STJ). O Apelado, em contestação, insistiu na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações, apresentando articulações genéricas sem acostar aos autos nenhum documento elucidativo. Contudo, cumpre esclarecer que o Apelado reconheceu a falha na prestação de serviço ao restituir o valor subtraído INDEVIDAMENTE da conta corrente da Apelante, por acesso de terceiros. Portanto, evidente que o banco Apelado agiu SEM cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pela Apelante”
(sic).

Defende que
“não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o BANCO Apelado, ao deixar de (i) assegurar direito básico dos consumidores à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (iv) disponibilizar acesso a meios eficazes de atendimentos aos consumidores e (v) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de acesso de terceiros à conta corrente da parte Apelante, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco”
(sic).

Diz que
“A sentença do juízo a quo entendeu que os danos morais não são devidos no caso concreto por não ter havido inércia da instituição financeira, que após o ajuizamento da ação pela parte autora, estornou os valores, solucionando o litígio de maneira administrativa, retirando, o prejuízo causado à parte autora. Excelências, é preciso elucidar o equívoco cometido pelo douto juízo a quo, veja-se que o valor subtraído indevidamente da conta corrente da parte autora não se tratava de investimentos, mas da aposentadoria por idade da Apelante, pessoa idosa, valor este com nítido e estrito caráter alimentar. A consumidora idosa experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que
“[...] seja o presente Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo, com a condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela parte Apelante devido a invasão a sua conta bancária e subtração de valores mediante fraude sem o seu consentimento, por ser medida de Direito e Justiça”
(sic).

Contrarrazões ofertadas por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
no Id. 248544747, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Contrarrazões ofertadas por
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
no Id. 248544748, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face da apelante, conforme Id. 249122167.

É o relatório.

[

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARINA DE SOUZA
, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
e
outro
, alegando, em síntese, que em 06/06/2022 constatou que havia um desfalque em sua conta ao tentar sacar sua aposentadoria no banco demandado.

Diz que verificou que o valor de R$1.796,24 (mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) havia sido subtraído de forma indevida, o que a levou a procurar a instituição bancária para buscar esclarecimentos.

Afirma que a resposta obtida foi de que o valor retirado havia sido transferido via PIX para Rodrigo Gomes dos Santos.

Sustenta que nunca realizou ou autorizou operações via PIX e que sequer teria conhecimento para efetuar essa transação, e ressaltou que nunca perdeu seu cartão ou acessou links suspeitos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão de não ter identificado fragilidades do Banco nas transações contestadas, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem. A controvérsia consiste em analisar acerca da responsabilidade da instituição financeira pelo suposto ato que ensejou na transferência de valores pela conta bancária do autor à terceiro sem a anuência daquele.

Importante consignar que, para se reconhecer o dever de indenizar, cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao banco requerido.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora sofreu uma transferência via PIX.

Evidencia-se que o autor foi vítima de ato de terceiro, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária na qual fora realizado o PIX.

[...]

Diante desse cenário, não se trata de
fortuito interno
, tendo em vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco requerido, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.

[...]

Em contrapartida, o Banco requerido comprovou nos autos o estorno dos valores em favor da parte autora, conforme se observa no extrato bancário de Id. 110074440, comprovando que em 20/06/2022 houve o crédito decorrente de “ressarcimento ocorrência especial” no valor de R$ 1.796,24 (mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

In casu, não resta presente o requisito “dano”, considerando que os valores foram devidamente estornados em favor do Autor, não tendo este permanecido com prejuízos se os valores transferidos via PIX lhe foram devolvidos dois dias após a propositura da demanda, sendo que o Banco sequer tinha sido citado, demonstrando, portanto, que a conduta do Banco de estorno foi visando o princípio da boa-fé perante a solicitação administrativa da parte autora sobre os fatos objetos da demanda.

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

[...]

Assim, a requerida apresentou fato modificativo ou extintivo do direito do autor, cumprindo a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC, pois a requerida comprova que houve o estorno dos valores transferidos via PIX, não havendo que se falar na existência de dano no caso dos autos, ausentando-se, portanto, o elemento principal configurador da responsabilidade civil.

Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, e muito pelo contrário, que contribuiu com a solução dos fatos com o estorno dos valores, não é possível imputar-lhe a responsabilidade civil se inexiste dano a ser ressarcido, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, mesmo comprovado pela requerida a ocorrência do estorno em contestação, e ficando evidente que um dia após o estorno a autora realizou saque dos valores, conforme extrato bancário de Id. 110074440, a conduta da autora de comparecer nos autos por meio de impugnação à contestação (Id. 113523108) ignorando tal fato e insistindo no pleito da exordial que trata de restituição dos valores é totalmente contra os princípios da boa-fé, visto que tal conduta visa receber por duas vezes o mesmo valor.

Logo, restou evidente a prática indevida da autora ao não se manifestar sobre a ocorrência do estorno e insistir no pedido de reembolso, mesmo que já tenha sido reembolsado os valores.

Assim, a parte ré comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, já que demonstrou nos autos que por meio de procedimento não foram identificadas fragilidades do Banco nas transações contestadas, e que houve o devido estorno dos valores em favor do autor, considerando-se desfavorável ao ressarcimento solicitado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a ré apresentou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

[...]

Diante do exposto, tendo os valores sido estornados, fica também afastada a responsabilidade do Requerido Rodrigo quanto ao reembolso dos valores, pois ausente o elemento dano, afasta-se também a responsabilidade civil do requerido, pois não há dano a ser ressarcido em favor do autor, já que foi realizado de maneira administrativa e espontânea por parte do Banco Requerido, solucionando a lide.

Além disso, não restou comprovado nos autos que o Requerido Rodrigo participou do golpe, considerando que na prática habitual de tais golpes o estelionatário envia os dinheiros para conta de um terceiro que não participa da ação, o qual também acaba sendo surpreendido com os valores depositados em sua conta bancária, e posteriormente o estelionatário entra em contato com este terceiro alegando que depositou valores indevidos em sua conta.

Logo, inexistindo provas de que o Requerido Rodrigo atuou de forma ilícita, resta ausente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil deste quanto aos danos morais, quais sejam, ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Da mesma forma, quanto aos danos morais pleiteados em face do Banco Requerido, não houve inércia da instituição financeira, pois foi resolutiva ao estornar os valores em favor da parte autora, ainda que dois dias após a propositura da demanda, antes mesmo de ser citada, solucionando o litígio de maneira administrativa e com a devido eficiência exigida e em prazo razoável, a fim de restituir o status a quo, retirando, assim, o prejuízo causado a parte autora.

Via de consequência, ausente os elementos caracterizadores não há que se falar em responsabilidade dos requeridos em ressarcir valores ou indenizar moralmente a parte autora, devendo ser rejeitados os pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.”
(Id. 248544741)

Pois bem, em sede de preliminar a apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à parte apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1023372-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Isto posto, passo a análise do cerne da questão.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Além disso, a instituição financeira reconheceu a existência da fraude na conta da autora apelante, tendo em vista que estornou o valor transferido, conforme comprovou em Id. 248544723.

É cediço que a responsabilidade do Banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos a transação contestada pela autora apelante foi feita por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco requerido apelado, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Quanto a condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, o banco apelado não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, respeitado o entendimento do julgador monocrático, tenho que resta incontroversa a ocorrência de fraude na operação bancária realizada e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco demandado apelado ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelante.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, entendo que o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, e especialmente pelo fato de proceder à imediata reparação do erro.

Isso porque o banco agiu com boa-fé, quando verificou a falha e estornou o valor à autora apelante.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Relatora em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.”
(N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) (Negritei)

Por fim, ressalto que a condenação recai apenas sobre o banco apelado, não tendo nos autos qualquer evidência de que
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
participou do golpe, restando ausente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil deste quanto aos danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a instituição demandada ao pagamento do dano moral, os quais arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, a qual recairá exclusivamente sobre a
instituição bancária, e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o
valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, restando indevida a majoração da verba honorária na hipóteses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024